Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720138-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) RECORRENTE: MARIA IVATONIA RECORRIDO: NÃO TEM V I S T O S. O presente IRDR, em consequencia de haver sido interposto e julgado Recurso Especial, que resulta em dicisão vinculante, originou o TEMA 1150 dos Recursos Repetitivos do STJ. Ante o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Recurso Representativo da controvérsia e, consequentemente, o trânsito em julgado do presente IRDR, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator